Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007704-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 162.905.618-98 (APELANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (APELADO), INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

Egrégia Câmara;

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA- ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Milton Pereira do Nascimento contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo no 1007704-68.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,I do CPC (id. 190833298). Condenou ainda, a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Nas razões recursais o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Afirma que além da lesão do acidente, adquiriu a doença ocupacional do trabalho, quais sejam, tendinite, tendinopatia e bursite.

Que no mês de julho do ano de 2014 enquanto estava trocando pneu de ônibus, afirma que ao fazer força excessiva, sofreu grave acidente de trabalho, com trauma de ombro direito e ruptura do tendão supra espinhoso. Diante disso, assevera que se encontra totalmente incapacitado.

Insurge pela reforma da sentença para fins de reconhecimento da incapacidade total e definitiva do apelante e reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, bem como para que seja desconsiderado o laudo médico pericial judicial.

Alega que os atestados médicos e exames anexados aos autos em data de 24/08/2022 bem como os anexados em datas anteriores, comprovam a incapacidade definitiva e permanente do Apelante.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso para que seja desconsiderado o laudo médico pericial judicial, com fundamentos nos laudos médicos apresentados pelo apelante, e seja reconhecida a incapacidade total e definitiva do apelante.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 190833309).

Verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça, deixou de se manifestar (id. 192278164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedente ação previdenciária de concessão de auxílio-doença proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O apelante que exerce a atividade de motorista, no mês julho de 2014, no desempenho de suas atividades laborativas para o seu empregador, sofreu acidente de trabalho, ocasião em que lesionou os dois ombros, com ruptura dos tendões, com tendinopatia, tendinite e bursite, no momento em que trocava o pneu de ônibus, ao fazer força excessiva, sofreu grave acidente de trabalho.

Diante do ocorrido, recebeu o benefício previdenciário por acidente de trabalho (espécie 91) até o mês de setembro de 2014.

A apelante pugna pela procedência para que haja o reestabelecimento do auxílio-doença e/ou concessão da aposentadoria por invalidez.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 23/09/2022. Transcrevo trecho:

“(...) Portanto, sem a presença de todos os requisitos cumulativos, a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva, não havendo que se falar ainda, em concessão de tutela antecipada Diante do exposto, JULGO improcedente os pedidos formulados pelo autor MILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e despesas processuais, na forma do art. 98 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de necessitado, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. P. R. I. C.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença
.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.190833283), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)
4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador bilateral, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual
, estando às lesões estabilizadas clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.
Não apresenta limitação para a vida independente
.
” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pelo apelante, o que se verifica na resposta aos quesitos do requerente que transcrevo:

“ 04- Conforme laudos, exames e atestados médicos acostados aos autos, realizados por especialistas em ortopedia e traumatologia, sendo Dr. Marcos Gabnel (CRM/MT 3513) e Dr. Eduardo Batistão Bassan (CRM/MT 5428), Dr. Munil da Silva Taques (CRM/MT 1202), Dr. Leopoldo Blanco de Araújo (CRM/MT 5255), Dr. Anderson Cisne Junior (CRM/CE) e Dr. Rafael de Oliveira Jacobi (CRM/MT 5465), o Requerente foi diagnosticada com doença crônica, tendo tendinopatia, tendinite e bursite (LER CRÔNICA) e, não poderá voltar a exercer a sua profissão e nem qualquer outra atividade que exija esforço físico, além de ter que se submeter a intervenção cirúrgica. O Sr. Perito confirma tais diagnósticos, de especialistas que tratam a Requerente há anos? Resposta: Sim, apresenta síndrome do manguito rotador bilateral.
05- As lesões de que é portador o Requerente, incapacitam o mesmo para as atividades desenvolvidas pelo mesmo de borracharia, mecânica e lavador? Resposta: Não
.

(...) ” (destaquei)

Com efeito, em que pese o perito tenha confirmado o diagnóstico dos médicos especialistas, em contrapartida, não reconheceu a incapacidade do apelante.

Assim, agiu com acerto a Magistrada
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024